Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-98.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1000289-98.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE: DRA. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
PACIENTE: LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO
Vistos, etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Jackeline Moreira Martins Pacheco, OAB/MT 12.012, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Lorran Burin Dantas de Figueiredo, qualificado, atualmente preso no presídio militar de Santo Antônio do Leverger, apontando como coatora a autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de n. 0014881-72.2020.8.11.0042, decretou-lhe a prisão preventiva como meio de preservação da ordem pública, ante a acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 2o, §§ 2o e 4o, inciso II da Lei Federal no. 12.850/2013, artigo 157 §2o incisos II e V, §2o -A, inciso I, do Código Penal (três roubos em concurso material) e também no artigo 155, § 6odo Código Penal (um furto qualificado), tirados da Operação Mahyas, a seu ver, ilegal e injustamente.
Sustenta-se na inicial [id. 72339962], em suma, que malgrado a douta acusação haja tentado imputar ao paciente a pecha de participante de organização criminosa sob o pretexto de que se comunicou algumas vezes com Levinaldo Fernandes, vulgo “Zóio”, suposto coparticipante da mesma facção, “o que houve simplesmente foi a cobrança excessiva e incansável para receber o valor da carta de crédito vendida ao tio do acusado, Sr. Paulo Burin” [inicial, p. 4], tio de Lorran, por Levinaldo, em junho de 2018, onde Paulo Burin teria sido enganado e lesado em seu patrimônio. Tal situação, segundo a impetrante, caracteriza, no máximo, exercício arbitrário das próprias razões, de modo a comprovar de modo claro e preciso a ausência de coparticipação deste acusado em qualquer crime. Anexa documentos que segundo assenta, comprovam o alegado.
Sinaliza ainda que a prisão cautelar carece de contemporaneidade, declinada nos arts. 312, § 2o, c/c 315, § 1o, do CPP, visto que o paciente foi preso “[...] após 01 (um) ano do início das investigações, no dia 20.08.2020, e que, desde o princípio, sempre colaborou com as informações necessárias ao deslinde do caso, jamais se furtando de suas obrigações e encontra-se recolhido ao cárcere indevidamente até a presente data, já passados quase 150 (cento e cinquenta) dias de sua prisão completamente indevida e arbitrária, que provavelmente irá arrastar-se por mais de 01 (um) ano até a realização de audiência instrutória, bem como de prolação da sentença, onde restará provada a sua inocência” [inicial, p. 4]
Afirma que a decisão cautelar prisional ressente da presença de fundamentação idônea e válida que permita ser mantida, pois a simples interceptação de conversas do paciente com um dos investigados, as quais não se relacionam aos fatos tidos como criminosos, não pode servir-lhe de supedâneo, sob pena de impossibilitar qualquer exercício válido e efetivo de defesa.
Prossegue enfatizando que o histórico criminal desfavorável do agente [possuidor de registros criminais sem condenação penal definitiva] não significa coparticipação delitiva, menos ainda, de fundamento para a prisão cautelar, sob pena de vulneração ao princípio constitucional da presunção de inocência, afirmando ainda que – em razão da desproporcionalidade da segregação provisória – o contexto fático evidencia a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão [art. 319 do CPP], a exemplo da “suspensão da função pública” da qual está revestido como policial, “porte de arma de fogo e monitoramento eletrônico” [inicial, p. 38].
Assere que o caso comporta a aplicação dos termos da Recomendação n. 62/2020/CNJ, como fundamento para a restituição do status libertatis ou a colocação em regime de prisão domiciliar.
Por último, registra que o coacusado Reinaldo Molina de Morais foi agraciado pelo STJ com a concessão do habeas corpus 634145/MT, sustentando assim a ilegalidade/injustiça da prisão cautelar.
A inicial vem acompanhada dos documentos consignados nos ids. 72339963 a 72339974.
A distribuição foi inicialmente endereçada ao eminente Des. Pedro Sakamoto, com assento perante a c. 2a Câmara Criminal [id. 72339975]. Considerando, entretanto, que, de acordo com o termo de análise de prevenção constante do id. 70412477, subsiste a prevenção deste Julgador, por ter relatado os autos de HC PJe 1027005-02.2020.8.11.0000, foram os autos novamente redistribuídos na forma da Consulta n. 96993-98.2018.8.11.0000.
A certidão constante do id. 72431973 assinalou que o writ independe de prévio recolhimento de custas iniciais para o regular processamento e julgamento, na forma do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Esta é a segunda impetração formulada em prol do paciente, tendo sido a primeira protocolizada sob o NU 1019520-48.2020.8.11.0000, da relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges, que ocupava vaga aberta na c. 2a Câmara Criminal, denegada à unanimidade de votos na sessão do dia 25/11/2020, assim ementada:
“HABEAS CORPUS – CRIMES DE CONSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS, FURTOS e RECEPTAÇÃO – ‘OPERAÇÃO MAHYAS’ – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – PROPALADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO ACOLHIMENTO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS – EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em constrangimento ilegal quando a decisão que mantém a preventiva encontra-se fundada em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública diante da reincidência do paciente.
2. Incabível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando inexistentes elementos aptos a garantir a operacionalidade e eficácia de tais expedientes, à luz da fundamentação declinada para decretar a custódia cautelar.
3. Tem-se por devidamente motivada a custódia quando, a par da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, evidencia-se o requisito legal pertinente ao periculum libertatis, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, máxime quando identificada a gravidade do delito.
4. Os predicados favoráveis ostentados pelo paciente não têm o condão de, por si sós, elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP” [TJMT, HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, Rel. Dra. Glenda Moreira Borges, j. 25/11/2020, DJE de 30/11/2020].
Na ocasião, alguns pontos que constituem o objeto de apreciação no presente mandamus aparentemente já foram apreciados, a exemplo da negativa de autoria, ausência de fundamentação e de contemporaneidade para a decretação da prisão preventiva, e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, restando apenas a pretendida resolução da causa sob a ótica da liminar concedida pelo c. Superior Tribunal de Justiça em favor do coacusado, sem contudo, apresentar qualquer fato novo que justifique a reanálise do writ por esta Corte de Justiça.
A provocação do Tribunal de Justiça Mato-grossense para reavaliar esse tema, via de regra, seria de todo desnecessária, pois além de se tratar de matéria já debatida e decidida por esta Corte, é lícito à parte que entender prejudicada por decisão desta Corte socorrer-se da impetração de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, que, na esfera processual penal, serve exatamente para situações como a presente, onde determinado tema no mesmo processo que venha a obter uma resolução distinta da fixada pela Corte Estadual em processo já decidido definitivamente, possa vir a ser reapreciada pela Corte Superior, o que não significa, entretanto, .
Contudo, não se descura que, embora aceito como meio a se chegar mais rapidamente às instâncias excepcionais, a utilização desse expediente vem sendo mais e mais mitigada ao longo dos anos.
A propósito, cito Gilmar Mendes, em sua obra “Curso de Direito Constitucional”:
“[...] vem se consolidando na 1a Turma do STF orientação no sentido do não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de recurso, independentemente da excepcionalidade dos casos em análise. Trata-se de uma clara ruptura com a jurisprudência do Tribunal, que sempre aceitou a interposição de HC originário em lugar do recurso ordinário. Ademais, essa nova orientação acaba por restringir o acesso ao STF contra a maioria das decisões do STJ em sede de HC. Como elas já terão sido tomadas em recurso de habeas corpus originariamente impetrados nas instâncias ordinárias, somente restará ao paciente a interposição de Recurso Extraordinário, o que acaba por resultar em séria restrição ao direito de HC na Corte Suprema. Essa orientação restou bem clara em recente precedente, a seguir transcrito, no qual se decidiu, por unanimidade, que ‘a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus está definida, em rol taxativo, no art. 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, não havendo previsão de seu cabimento como sucedâneo do recurso ordinário constitucional’ [...]” [MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional, Série IDP, 15.ed. São Paulo: ed. Saraiva Educação, 2020, p. 616, versão digital].
Nessa mesma esteira, Aury Lopes Júnior, em velada crítica a essa postura que se agiganta com o passar dos anos, prelecionou:
“No último ano, tanto STJ como STF têm sinalizado uma postura ‘restritiva’ em relação ao HC, com uma clara tendência em não conhecer de HC substitutivo de recurso ordinário. Essa postura já foi suficientemente criticada aqui diversas vezes, inclusive os recentes absurdos de ‘não conhecer do HC’ por ser substitutivo, mas conceder a ordem de HC ofício, pois flagrante a ilegalidade. [...] com as restrições em torno da impetração de HC substitutivo sendo relativizadas. Mas a situação ainda é polêmica e, além de gerar insegurança, cria um terreno fértil para o decisionismo” [in Direito Processual Penal, 17.ed. São Paulo: ed. Saraiva Educação, 2020, p. 1784, versão digital].
Alguns juristas, a exemplo de Alexandre de Morais, resistem à tendência desse entendimento. Dentro desse cenário, dada a possibilidade de que o remédio heroico eventualmente impetrado diretamente na instância superior possa vir a ser extinto sem resolução de mérito, entendo por bem analisar o tema postono presente writ, unicamente em relação ao cotejo com a decisão exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos de HC 634145/MT, Rel. Min. Néfi Cordeiro, de 14/12/2020.
Nela, o relator entendeu que a decisão não apontou qualquer elemento concreto para justificar a prisão, fazendo afirmação sobre a participação do paciente nos delitos, sem a demonstração de papel de destaque na organização criminosa, evidenciando a ausência de fundamentos para o decreto prisional.
No caso concreto, atual, não vejo como emprestar qualquer similitude a possibilitar a extensão de benefício ao ora paciente.
A relevância da suposta atuação do ora paciente nos crimes sob análise, trago à colação o bem lançado voto do eminente 2o Vogal no HC PJe 1019520-48.2020.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro:
“No decisum objurgado, o magistrado asseverou que o paciente, supostamente, valendo-se de sua função pública como Policial Militar, teria tido importante participação na empreitada criminosa, “fazendo inclusive a escolta dos animais roubados até o destino. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran” (id. 57650956).
O juízo a quo elencou ainda que o beneficiário supostamente manteve contatos frequentes com Lenivaldo, também investigado na aludida operação, registrando, em apenas 08 (oito) meses, 734 (setecentos e trinta e quatro) ligações telefônicas entre ambos. Peço vênia para transcrever a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentada, a priori, na garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas, vejamos o teor da decisão:
‘... 14. LORRAN BURIN DANTAS DE FIGUEIREDO, vulgo ‘Thiago’. O integrante Lorran Burin Dantas de Figueiredo, o qual se identificava em vários momentos como ‘Thiago’, é policial militar e atualmente lotado no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública.
A autoridade policial argumentou que das diligências empreendidas restou demonstrado que o representado Lorran, vulgo Thiago, mesmo sendo servidor da área de segurança pública, enquanto deveria proteger a população, praticava crimes graves e, inclusive, se valendo da função para tanto.
Conforme consignado no Relatório Técnico 05/2020, acostado ao inquérito policial, no roubo da Fazenda São Pedro o representado teve participação importante, se fazendo presente, também, na reunião que os criminosos realizaram 3 dias antes do crime, para organizarem o delito. Ademais, observou-se que ele acompanhou toda a ação criminosa, fazendo, inclusive, a escolta dos animais roubados até o destino, visto que, neste caso em específico, o receptador não foi nenhum daqueles comumente utilizado pela organização criminosa. O receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran.
Ouvido perante a autoridade policial, o representado Lorran mentiu em seu interrogatório, afirmando que era apenas conhecido de Levinaldo e que teria somente intermediado uma venda de carta de crédito, realizada por Augusto e Levinaldo, para seu tio. Acrescentou que, como seu tio não recebeu a carta de crédito, Levinaldo teria oferecido a devolução do dinheiro em gado, o que foi aceito pelo receptador (Paulo Henrique Burin).
Todavia, das informações coletadas no celular de Levinaldo, observou-se que o representado Lorran tirou foto com sua arma funcional e alta quantia em dinheiro, recebida justamente pela venda dos animais a seu tio. Ademais, ele afirmou que não teria remarcado os animais como citado pelo caseiro da fazenda de seu tio, porém a perícia comprovou a alteração na marca dos bovinos), o que foi roborado, inclusive, com a foto do representado no curral.
Outro momento do seu interrogatório em que se percebe a ocultação da verdade, é o retratado pelo representado ao afirmar que retornou para Cuiabá de carona com uma pessoa desconhecida de Diamantino. Contudo, as câmeras do pedágio registram que ele, na verdade, voltou para Cuiabá dirigindo o carro que foi usado no crime (Ônix branco alugado) junto a Levinaldo (fls. 1010/1011).
O registro de 734 chamadas telefônicas entre os representados Lorran e Levinaldo, em apenas oito meses, demonstram que Lorran é, no mínimo, amigo de Levinaldo. Além disso, as conversas de whatsapp deixou claro que eram amigos e parceiros de crime.
Pelo rastreamento do veículo alugado por Levinal e Ronaldo (fls. 992/1006), para a prática do roubo na Fazenda Monte Castelo, percebeu-se que Lorran acompanhou os comparsas até a propriedade rural para levá-los, com a finalidade de render as vítimas.
Já no furto da Fazenda Recanto da Alegria, a participação de Lorran ficou demonstrada pelas ligações realizadas entre ele e Levinaldo durante o crime. Em seguida, eles venderam alguns animais deste crime para Márcio, o qual era proprietário de um açougue.
Em depoimento, o receptador Márcio asseverou que comprou os animais de João Barroso, mas que foi, depois, veementemente cobrado por Levinaldo, Lorran e Pablo, os quais chegaram a ameaçá-lo, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela, conforme demonstra o depoimento de fls. 1412 e os termos de reconhecimento de fls. 1413/1420.
Por fim, a autoridade policial consignou, em sua representação, que em informações informais coletadas com os próprios integrantes da organização, o representado Lorran foi responsável por render as vítimas em alguns roubos e, nestes casos, estava com o rosto coberto, a fim de não ser reconhecido.
...
Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados nos relatórios acostados aos autos (Relatório Técnico n. 56/2019-NI DERF-CBA, Relatório Técnico n. 05/2020/NI-DERF/CBA e Relatório de Investigação n. 1148/2019) são mais que suficientes demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidencia.
Com relação à materialidade delitiva, os diversos documentos (boletins de ocorrência, cópia de inquéritos e declarações contidas nos autos), aliados a análise das ERBs, das comunicações extraídas do aparelho celular do representado Levinaldo e da interceptação telefônica, comprovam a materialidade delitiva. Some-se ainda, a fim de demonstrar a materialidade, os Boletins de Ocorrência n. 2020.74652, 2020.2875, 2020.106259, 2020.108877, 2020.107007, 2020.111378, 2020.76429, 2020.105931, 2020.102079, 2020.15646, 2020.104775 e B.O. PRF 1069362200525234501, a título exemplificativo.
Acresça-se o B.O. 2020.129789, lavrado em 27/05/2020, dando conta de que foram subtraídos 140 animais da Estância 91, em Acorizal/MT.
Desta forma, há indícios suficientes de autoria e materialidade a evidenciar o ‘fumus commissi delicti’, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios da existência da organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar os crimes de roubo e furto de gado.
Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.
Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos.
Portanto, o conjunto probatório aponta sérios e veementes indícios da autoria e materialidade delitiva, em relação aos indivíduos supramencionados, os quais integram ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (art. 1o, §1o da Lei n. 12.850/2013) instituída com a finalidade de praticar os delitos de roubo e/ou furto, visando a subtração de animais das propriedades rurais localizadas nas adjacências da Capital do Estado de Mato Grosso...’.
Portanto, segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente é composta por 24 (vinte e quatro) integrantes, voltada a subtração e receptação de semoventes domesticáveis de produção.
Ainda, no Relatório Técnico 05/2020/NI/DERF/CBA, é possível averiguar que o paciente teve participação importante no roubo da Fazenda São Pedro, se fazendo presente, também, na reunião que os criminosos realizaram 03 (três) dias antes do crime, para organizarem o delito. Ainda, que acompanhou toda a ação criminosa, fazendo, inclusive, a escolta dos animais roubados até o destino, visto que o receptador foi Paulo Henrique Burin, tio de Lorran.
Outrossim, pelo rastreamento do veículo alugado por Levinal e Ronaldo, para a prática do roubo na Fazenda Monte Castelo, percebeu-se que Lorran acompanhou os comparsas até a propriedade rural para levá-los, com a finalidade de render as vítimas, bem como no furto da Fazenda Recanto da Alegria, a participação de Lorran ficou demonstrada pelas ligações realizadas entre ele e Levinaldo durante o crime. Em seguida, eles venderam alguns animais deste crime para Márcio, o qual era proprietário de um açougue.
Neste ponto, importante consignar que o mencionado receptador Márcio, asseverou que comprou os animais de João Barroso, mas que foi, depois, cobrado por Levinaldo, Lorran e Pablo, os quais chegaram a ameaçá-lo, devido ao atraso no pagamento da segunda parcela, conforme demonstra o depoimento de fls.
É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.
Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo que decretou a prisão preventiva, bem como das informações prestadas, tem-se que a autoridade judiciária se apoiou na necessidade de resguardar a ordem pública, pois em tese, trata-se de uma
Organização Criminosa, onde praticam crimes violentos, sendo eles roubos e furtos, o que já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva.
In casu, observa-se que houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, o paciente integra uma organização criminosa, sendo quem, em virtude de ser Policial Militar, realizaria a escolta dos animais roubados até o destino, em alguns roubos, bem como cobraria o receptador, devido ao atraso no pagamento, inclusive ameaçando-o.
Assim, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP.
[...]
Neste aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos.
Ainda, deve-se levar em consideração que a mencionada organização estaria em atuação.
Muito embora, o paciente não possui registro de antecedentes criminais, os Tribunais Superiores têm reiterado que ‘a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública’ (STJ. HC n. 533.652/SP. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 07/05/2020).
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (RHC n. 127.741/RJ. Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro. Sexta Turma. DJe 01.09.2020).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal quando ‘os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes’ (STJ, RHC no 120.438/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma– DJe 10.2.2020).
Igualmente, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
Sublinhe-se, finalmente, que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, descabe o emprego de medidas cautelares diversas da prisão (STJ, HC 308.659/SP, Relator: Ministro JORGE MUSSI, data de julgamento: 10/02/2015, QUINTA TURMA, DJe 04/03/2015)” [trecho do voto do 2o Vogal no HC 1019520-48.2020.8.11.0000].
A exposição de fundamentos concretos trazidos no trecho acima, que dão vazão à acusação, bem assim a destacada relevância do papel desempenhado pelo paciente no contexto delituoso, inclusive, em algumas situações, em coautoria funcional, e a possibilidade de reiteração delitiva em face dos péssimos registros criminais evidenciam a impossibilidade momentânea de se conferir o status libertatis, mesma razão que compele ao afastamento da possibilidade de colocação em regime domiciliar cautelar por não se ter trazido fundamento concreto para tanto.
Nessa esteira, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, não é possível delimitar neste primeiro contato com a ação mandamental, possível constrangimento ilegal irrogado ao paciente, sendo a tutela de urgência por ora, descabida, de modo que não vejo como conceder a imediata restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator